Tribunal: TJDFT
Processo: 0714366-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária Criminal oriunda de sentença que deferiu pedido de reabilitação criminal formulado pelo requerente, com base nos arts. 93 e seguintes do Código Penal e arts. 743 e seguintes do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal ao requerente.
3. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reabilitação criminal pode ser concedida ao condenado que, passados dois anos do término ou extinção da pena, demonstre efetivo e constante bom comportamento público e privado, mantenha domicílio no país e, quando cabível, comprove ressarcimento do dano ou a impossibilidade de fazê-lo.
5. No caso concreto, a extinção da punibilidade ocorreu há mais de dois anos, o requerente possui residência fixa e trabalho lícito, apresentou certidões negativas e documentos que atestam sua idoneidade, e não há dano material a ser reparado.
6. O Ministério Público opinou favoravelmente à concessão da reabilitação, não havendo qualquer fato impeditivo.
7. A sentença de origem observou todos os requisitos legais, materiais e formais, estando devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência da Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento:
1. A reabilitação criminal deve ser concedida quando demonstrado o cumprimento dos requisitos previstos no art. 94 do Código Penal e arts. 743 e seguintes do Código de Processo Penal.
2. O parecer favorável do Ministério Público e a ausência de fatos impeditivos reforçam a viabilidade da reabilitação.
3. A finalidade da reabilitação é permitir a reinserção social do condenado, apagando os efeitos secundários da condenação penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 94; CPP, arts. 743 e 744.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016820, 0730133-54.2024.8.07.0007, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 03.07.2025, DJe 14.07.2025.